Tribunal: TJSP
Processo: 2095556-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Imóvel utilizado exclusivamente por herdeira e viúva, sem pagamento de contraprestação a outra herdeira, que reside no exterior. Responsabilidade dos ocupantes do imóvel pelo pagamento do IPTU. Dedução desta verba do quinhão das ocupantes do imóvel, a qual não é de responsabilidade da agravante. Necessidade de posterior acertamento dos quinhões. Precedentes do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Imóvel utilizado exclusivamente por herdeira e viúva, sem pagamento de contraprestação a outra herdeira, que reside no exterior. Responsabilidade dos ocupantes do imóvel pelo pagamento do IPTU. Dedução desta verba do quinhão das ocupantes do imóvel, a qual não é de responsabilidade da agravante. Necessidade de posterior acertamento dos quinhões. Precedentes do STJ e do TJSP.
Dedução dos débitos do espólio da base de cálculo do ITCMD. Correção. Imposto incidente sobre o monte mor líquido e não sobre a integralidade do patrimônio. Precedentes do TJSP.
Recurso parcialmente provido.